Tribunal: TJES
Processo: 0001038-46.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Latrocínio; Receptação; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001038-46.2022.8.08.0012

APELANTE: ALESSANDRO RODRIGUES PRATES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Alessandro Rodrigues Prates contra sentença que o condenou pelos crimes de latrocínio (art. 157, §3º, II, do CP), roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), impondo-lhe pena de 28 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 170 dias-multa.

2. O apelante requer a desclassificação do crime de latrocínio para roubo tentado, sustentando ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a revisão da fração de aumento pelo concurso formal de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) se há elementos que permitam a desclassificação do crime de latrocínio para roubo tentado;

(ii) se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal;

(iii) se a fração de aumento pela incidência do concurso formal de crimes deve ser ajustada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de desclassificação do crime de latrocínio para roubo tentado não prospera. A prova oral e documental demonstra que o apelante aderiu voluntariamente ao plano criminoso e concorreu para a prática do delito, sendo previsível o resultado morte no contexto da ação violenta. Aplicação da teoria do domínio do fato e entendimento pacífico dos Tribunais Superiores sobre a coautoria no crime de latrocínio.
5. Quanto à pena, verificou-se que a fixação da pena-base do latrocínio acima do mínimo legal decorreu da valoração negativa de três circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime), mas o aumento aplicado não observou os parâmetros jurisprudenciais, devendo ser ajustado para 3 anos e 9 meses.
6. A fração de aumento pelo concurso formal de crimes foi fixada em 1/4, contudo, em conformidade com a jurisprudência dominante, mostra-se mais adequada a aplicação da fração de 1/5, resultando na redução da pena total para 23 anos e 9 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena final do apelante para 23 anos e 9 meses de reclusão, com a redução da fração de aumento pelo concurso formal para 1/5.

Tese de julgamento:

1.
“A coautoria no crime de latrocínio é reconhecida quando há adesão voluntária ao crime de roubo com uso de violência armada, sendo o resultado morte previsível e imputável a todos os agentes envolvidos.”

2. “A fração de aumento no concurso formal de crimes deve observar o critério de proporcionalidade e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores”.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, arts. 157, §3º, II; 157, §2º, II e §2º-A, I; 70; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 853373/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 07/03/2024.

STF, HC 179222/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/02/2020.

TJES, Apelação Criminal 0000156-34.2021.8.08.0040, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso
para redimensionar a pena do apelante para 23 anos e 9 meses de reclusão, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001038-46.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO RODRIGUES PRATES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Alessandro Rodrigues Prates contra sentença que o condenou pelos crimes de latrocínio (art. 157, §3º, II, do CP), roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), impondo-lhe pena de 28 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 170 dias-multa.

2. O apelante requer a desclassificação do crime de latrocínio para roubo tentado, sustentando ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a revisão da fração de aumento pelo concurso formal de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) se há elementos que permitam a desclassificação do crime de latrocínio para roubo tentado;

(ii) se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal;

(iii) se a fração de aumento pela incidência do concurso formal de crimes deve ser ajustada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de desclassificação do crime de latrocínio para roubo tentado não prospera. A prova oral e documental demonstra que o apelante aderiu voluntariamente ao plano criminoso e concorreu para a prática do delito, sendo previsível o resultado morte no contexto da ação violenta. Aplicação da teoria do domínio do fato e entendimento pacífico dos Tribunais Superiores sobre a coautoria no crime de latrocínio.
5. Quanto à pena, verificou-se que a fixação da pena-base do latrocínio acima do mínimo legal decorreu da valoração negativa de três circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime), mas o aumento aplicado não observou os parâmetros jurisprudenciais, devendo ser ajustado para 3 anos e 9 meses.
6. A fração de aumento pelo concurso formal de crimes foi fixada em 1/4, contudo, em conformidade com a jurisprudência dominante, mostra-se mais adequada a aplicação da fração de 1/5, resultando na redução da pena total para 23 anos e 9 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena final do apelante para 23 anos e 9 meses de reclusão, com a redução da fração de aumento pelo concurso formal para 1/5.

Tese de julgamento:

1.
“A coautoria no crime de latrocínio é reconhecida quando há adesão voluntária ao crime de roubo com uso de violência armada, sendo o resultado morte previsível e imputável a todos os agentes envolvidos.”

2. “A fração de aumento no concurso formal de crimes deve observar o critério de proporcionalidade e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores”.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, arts. 157, §3º, II; 157, §2º, II e §2º-A, I; 70; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 853373/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 07/03/2024.

STF, HC 179222/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/02/2020.

TJES, Apelação Criminal 0000156-34.2021.8.08.0040, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso
para redimensionar a pena do apelante para 23 anos e 9 meses de reclusão, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR:

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS:

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001038-46.2022.8.08.0012

APELANTE: ALESSANDRO RODRIGUES PRATES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por Alessandro Rodrigo Prates em face da sentença proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que nos autos da ação originária, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §3º, inciso II, e artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, bem como no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, impondo pena definitiva de 28 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 170 dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia pela desclassificação do delito de latrocínio para o roubo tentado, alegando que não possuía
animus necandi
, pois sua intenção era apenas subtrair bens e que a morte da vítima decorreu de conduta alheia. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a revisão da fração aplicada em razão do concurso formal de crimes.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas pelo parcial provimento desprover do recurso ao ID nº 10384512, sendo neste mesmo sentido o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ID nº 11952026.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto e passo à análise da tese defensiva.

Pois bem.

Consta da denúncia que, no dia 06 de fevereiro de 2022, o apelante, em comunhão de vontades com um adolescente e outro indivíduo não identificado, teria participado de um roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, que resultou na morte de uma das vítimas. Durante a empreitada criminosa, foram subtraídos um cordão de ouro e um veículo, sendo que a vítima reagiu e foi alvejada pelo adolescente que o acompanhava.

Quanto ao pleito pela desclassificação do crime de latrocínio para roubo tentado, não merece prosperar.

Isso porque, a imputação do crime decorre da análise conjugada do dolo na conduta do apelante, da teoria do domínio do fato e da previsibilidade objetiva do resultado morte no contexto do crime patrimonial violento.

O artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal, tipifica o latrocínio como roubo seguido de morte, sendo um crime de resultado qualificado pelo evento letal, possuindo natureza híbrida, pois tutela tanto o patrimônio quanto a vida.

A partir da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se, de forma inequívoca, que o apelante, em companhia do menor Rhoger Daniel Batista Santos, o qual portava arma de fogo, anunciou o assalto contra as vítimas Rodrigo e Hudson, subtraindo, na oportunidade, um cordão de ouro pertencente a esta última. No desenrolar da ação criminosa, diante da reação da vítima Rodrigo, o adolescente efetuou disparos que foram a causa eficiente de sua morte.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelos Boletins Unificados de fls. 11/27, pelas fotografias acostadas às fls. 41/43, pelo Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 44/61, pelo Relatório Final de fls. 92/101 e pela Certidão de Óbito de fls. 120, evidências que, analisadas em seu conjunto, não deixam margem a qualquer dúvida quanto à ocorrência do delito de latrocínio.

A autoria, por sua vez, está devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, notadamente pelos relatos da vítima Hudson, que descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica criminosa e a atuação de cada um dos envolvidos, bem como pela confissão do próprio acusado, que admitiu ter participado do assalto e reconheceu a presença da arma de fogo em posse do adolescente Rhoger.

As declarações do menor infrator reforçam essa conclusão ao confirmar que o recorrente estava ciente do plano criminoso e contribuiu ativamente para sua execução, inclusive subtraindo bens da vítima e auxiliando na tentativa de levar os veículos. Ainda, a prova oral colhida indica que o disparo fatal foi efetuado pelo adolescente no momento em que a vítima Rodrigo reagiu, circunstância que era plenamente previsível dentro do contexto do roubo armado.

Dessa forma, a harmonia entre os depoimentos colhidos e as demais provas constantes dos autos confirma, com segurança, a participação decisiva do apelante na prática criminosa, tornando-o responsável pelo resultado morte. Afinal, ao aderir voluntariamente ao crime e atuar ativamente no roubo, utilizando grave ameaça com arma de fogo, ele assumiu o risco do desfecho fatal, ainda que não tenha sido o autor dos disparos.

Neste contexto, vale ressaltar que nos termos da jusrisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, todos os coautores do roubo armado respondem pelo latrocínio quando a morte da vítima decorre do contexto da ação criminosa, pois a previsibilidade do desfecho letal é inerente à violência empregada na subtração patrimonial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ASSASSINATO DA VÍTIMA NÃO POSSUI RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O CRIME PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1.
No crime de latrocínio, todas as circunstâncias fáticas do crime e verbos nucleares do tipo devem recair sobre todos os réus, mesmo que apenas um deles tenha realizado o disparo
.
Isso, porque, cientes os acusados acerca da utilização de arma de fogo na prática do delito de roubo, eventual lesão corporal ou morte nada mais é do que um mero desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos os agentes, mediante uma divisão de tarefas, contribuíram para realização do evento típico.
2. Comprovada a subtração dos bens, e diante do resultado morte, está configurado o delito de latrocínio, de sorte que rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de absolver o acusado ou desclassificar sua conduta, reclamaria ampla incursão no acervo fático probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3 . Agravo regimental desprovido. (
STJ
– AgRg no HC: 853373 SP 2023/0327425-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO: CO-AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PROVA. HABEAS CORPUS. 1.
Firmou-se a jurisprudência do S.T.F., no sentido de que o co-autor que participa de roubo armado, responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa (RTJ 98/636). E de que é desnecessário saber qual dos co-autores desferiu o tiro, pois todos respondem pelo fato
[...]. (
STF
– HC: 179222 PA – PARÁ 0034346-24.2019.1.00.0000, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data de Publicação: DJe-026 10/02/2020).

Vejam-se que outro não é o entendimento de Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. LATROCÍNIO. TORTURA. ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA A, DA LEI Nº 9.455/97 E ARTIGO 157, § 3º, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA. 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. COMPROVADO O ANIMUS NECANDI PARA A GARANTIA DA SUBTRAÇÃO DOS BENS. 4. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. ATUAÇÃO DECISIVA PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME. 5. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RÉUS PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. 6. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDOS. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. Não se trata de caso em que a autoria delitiva está embasada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, havendo robusto conjunto probatório apto a delinear a participação dos réus nos delitos, de acordo com precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação aos apelantes através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos das vítimas, os quais possuem especial valor probatório, não merecendo prosperar a tese absolutória .
3. O conjunto probatório demonstra que houve, no momento do disparo, intenção de matar para assegurar o delito de roubo. Deste modo,
ambos os réus estavam imbuídos pelo mesmo desígnio de roubar, assumindo o risco de atentar contra a vida da vítima
em razão dos disparos de arma de fogo, não havendo que se falar em ausência de dolo apta a ensejar a desclassificação.
4. Não configurada a participação de menor importância a que alude o artigo 29, § 1º, do Código Penal, que somente deve ser reconhecida ao agente cuja atuação não se mostre decisiva para a concretização do fato criminoso. 5. Réus presos durante toda a instrução criminal e presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo ser mantida a custódia. 6. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, improvidos. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0000156-34.2021.8
.08.0040, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)

Portanto, a impossibilidade de desclassificação do crime para roubo tentado decorre da relação causal entre a conduta do apelante e o resultado morte, da previsibilidade objetiva da violência letal dentro do contexto da ação criminosa e da firme orientação jurisprudencial que afasta a fragmentação da responsabilidade em crimes patrimoniais qualificados pelo resultado.

Assim, a sentença condenatória deve ser mantida, pois adequadamente fundamentada e amparada na correta subsunção dos fatos ao direito aplicável.

Por fim, quanto ao pleito pela fixação da pena-base no mínimo legal, observa-se que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, impede a adoção desse patamar, sendo necessária a exasperação da pena conforme os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal.

Ademais, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

No presente caso, verifica-se que a reprimenda imposta seguiu formalmente o modelo trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, com o Magistrado de primeiro grau observando rigorosamente as diretrizes do artigo 59 do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma.

O douto Magistrado ponderou da seguinte maneira:

Em relação
ao crime de Latrocínio,
na primeira fase da dosimetria o magistrado aumentou a pena inicial em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, ao avaliar negativamente 03 (três) dentre as 08 (oito) circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam:
I) motivos do crime
-
“devem ser considerados fúteis pois segundo o réu, ele cometeu o crime para receber em troca R$ 250,00 que serviria para pagar uma dívida de droga”;
II)
circunstâncias do crime
;
“deve ser sopesadas negativamente pois o delito foi cometido em concurso de três pessoas, e praticado na frente de uma criança de apenas cinco anos de idade;”
III)
consequências do crime
,
"extrapolam o normal e a pena merece ser agravada pois HUDSON, que presenciou o crime, relatou que ele e seu filho de cinco anos (que também viu o crime ser cometido) estão com sequelas, precisaram de acompanhamento psicológico e estão com medo de entrarem em casa (os fatos aconteceram na rua aonde moram)
. Assim, estabeleceu a pena-base em 27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), aplicando uma redução de 1/6 sobre a pena-base, o que reduziu a reprimenda para 22 anos e 11 meses de reclusão.

Em seguida, na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou de diminuição aplicáveis, tornando definitiva essa pena para o crime de latrocínio. Além da pena privativa de liberdade, o réu foi condenado ao pagamento de 90 dias-multa.

Em relação ao crime de roubo
, na primeira fase da dosimetria, valorou como negativas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias do crime e consequências do crime
, razão pela qual estabeleceu a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), aplicando uma redução de 1/6 sobre a pena-base, o que resultou em uma pena de 5 anos e 10 meses de reclusão.

Em seguida, na terceira fase, foram consideradas duas causas de aumento. Primeiro, a majorante do concurso de três pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), resultando em um aumento de 1/4, elevando a pena para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão. Posteriormente, foi aplicada a majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), com um acréscimo de 2/3, totalizando 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 80 dias-multa.

Quanto ao delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90
, na primeira fase da dosimetria, o magistrado analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e concluiu que nenhum fator deveria ser valorado negativamente. Dessa forma, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 1 ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), tendo o réu admitido a prática do crime em juízo. No entanto, não foi aplicada redução na pena, pois a jurisprudência consolidada estabelece que a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a pena permaneceu em 1 ano de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, o magistrado decidiu manter a pena fixada na primeira fase, sem aplicar causas de diminuição ou de aumento, resultando na confirmação da pena de 01 (um) ano de reclusão.

Ao final, em decorrência do cúmulo material, e considerando que os crimes de latrocínio, roubo e corrupção de menores foram praticados mediante uma única ação, o douto magistrado aplicou a regra do artigo 70 do Código Penal, que trata do concurso formal de crimes. Assim, adotou-se a pena mais grave (22 anos e 11 meses de reclusão), fixada para o latrocínio após a aplicação da atenuante da confissão e, o aumento de 1/4, resultando na pena final de 28 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão.

No entanto, entendo por bem reformar a sentença neste ponto.

Considerando que os Tribunais Superiores sugerem a aplicação da fração de 1/8 do intervalo da pena prevista para cada circunstância judicial negativa, devemos calcular o aumento com base no intervalo de 10 anos entre a pena mínima (20 anos) e a pena máxima (30 anos) do crime de latrocínio.

A fração de 1/8 de 10 anos equivale a 01 (um) ano e 03 (três) meses de acréscimo para cada circunstância judicial negativa. Como foram consideradas três circunstâncias negativas, o aumento correto da pena-base, seguindo esse critério, seria de 3 anos e 9 meses sobre a pena mínima de 20 (vinte) anos, razão pela qual fixo a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), motivo pelo qual reduzo a em um 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em 19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em seguida, na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou de diminuição aplicáveis, tornando definitiva essa pena para o crime de latrocínio. Além da pena privativa de liberdade, o réu foi condenado ao pagamento de 90 dias-multa.

Além disso, a aplicação da fração de 1/4 não se alinha ao entendimento jurisprudencial dominante, sendo cabível a redução para 1/5, de forma a garantir a correta individualização da pena e o respeito ao princípio da proporcionalidade.

Assim diante do concurso formal, torno definitiva a pena do apelante em
23 (vinte e três) anos, 09 (nove) meses de reclusão, além de 170 dias-multa.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do apelante e ajustar a fração de aumento pelo concurso formal de crimes para 1/5.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor) - Acompanho o Relator.

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal) -
Acompanho o Relator.